Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007225-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- OI S.A.
AGRAVADA:- SONIA BENTO DE SOUSA
Agravo de Instrumento n. 1007225-76.2020.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de extinção do feito, e determinou que se oficie ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial com cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive constrição.
A agravante alega que o fato gerador ocorreu em novembro de 2011.
Aduz que está em recuperação judicial e por isso se trata de crédito que deve ser submetido ao plano, visto que já existia na data daquele respectivo pedido.
Argumenta que por se tratar de indenização por danos morais, o crédito buscado pela agravada é ilíquido, e, portanto, deve seguir os trâmites legais até que seja apurado o quantum devido, pelo juízo de origem. Acrescenta que depois disso, deverá ser habilitado no quadro geral de credores, perante o juízo da Recuperação.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que negou a extinção do feito e determinou que se oficie ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial com cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive constrição.
Cumpre analisar se o crédito da agravada é considerado concursal ou não, já que a Ação foi proposta em fevereiro/2016, a sentença transitou em julgado em 2017 e o pedido de Recuperação Judicial foi realizado em 2016.
O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. (...) tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora – (AgInt no REsp 1739988/SP).
No caso o evento danoso ocorreu em 2011, a lide foi proposta em 2016 e a recuperação judicial foi pleiteada no mesmo ano (2016).
Portanto, em análise sumária conclui-se que a credora deveria se habilitar na Recuperação.
Assim, sem prejuízo de melhor apreciação no mérito, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator